Tribunal: TJDFT
Processo: 0712395-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0712395-16.2020.8.07.0000 Agravante Catioca Construtora e Comércio de Materiais de Construção Ltda Agravado REMA – Reforma, Eletricidade e Manutenção Ltda - EPP Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a expedição de ofícios às empresas elencadas pela Credora, ora Agravada, para que depositem em conta judicial valores porventura devidos à Devedora, ora Agravante, até o limite do crédito. A Agravante argumenta que “se ocorrer a penhora dos direitos creditórios, no percentual de 50% (cinquenta por cento), dos valores devidos à agravante, conforme requerido pela agravada, ela (a agravante) sofrerá enorme prejuízo, eis que, sua situação financeira, piorou ainda mais, por conta do cenário de calamidade pública, devido à pandemia, pois foram suspensos e cancelados diversos contratos de prestação de serviços, restando-lhe apenas o recebimento dos valores provenientes dos serviços prestados às empresas supracitadas, que atualmente representam praticamente todo o faturamento da agravante, implicando mácula no seu nome e consequentemente rompimento nas relações comerciais, entre as partes”. Sustenta que a constrição judicial comprometerá o regular cumprimento de suas obrigações, refletindo no custeio das despesas decorrentes de pagamento de salários aos seus empregados, aos fornecedores, além de ensejar a inadimplência quanto ao pagamento de contas de água, energia elétrica e outros. Afirma que “encontra-se em grave situação de ameaça de seus direitos, pela iminência de sofrer retenção de 50% dos seus direitos creditórios, sendo que eventual intimação aos seus principiais clientes, implicará no rompimento das relações comerciais, conforme prevê a Lei do Compliance, eis que, certamente deixarão de contratar os serviços da Agravante, além de ser impedida de participar de licitações, levando-se em conta o trâmite das ações judiciais, ocasionando-lhes prejuízos irreversíveis, o que claramente viola o art. 170 da Constituição Federal”. Alude ao princípio da preservação da empresa e requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula o seu provimento para que seja reformada a Decisão agravada. É a suma dos fatos. É certo que a penhora de faturamento líquido de empresa, embora seja medida excepcional, é prevista no ordenamento jurídico (artigos 835, X e 866 do CPC) e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito da parte Credora. No entanto, a possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas à Executada deve observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento (Art. 866, §1o, do CPC). No caso, o Juízo de origem deferiu pleito da Credora, ora Agravada, de expedição de ofícios às empresas tomadoras de serviços da Devedora, ora Agravante, para que retenham o percentual correspondente à 50% (cinquenta por cento) dos créditos que tenham de repassar àquela, mediante o depósito dos valores em conta judicial vinculada ao Juízo a quo. Em que pese a ausência de demonstrativo de receitas e despesas por parte da Agravante para amparar o seu pleito de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, bem como a inexistência de comprovante nos autos no sentido de demonstrar a alegada dificuldade de fazê-lo em razão de o Contador da empresa ter contraído o Covid-19, verifico que em consulta aos autos principais já havia sido determinado pela MM. Juíza, em 30.04.2020, o desbloqueio de valor objeto de arresto via BACENJUD no percentual de 30% (trinta por cento) à Agravante, com a determinação de transferência do restante – 70% - a uma conta judicial (pág. 1 do ID 62248794). Não há notícia nos autos quanto à eventual interposição de agravo contra referida Decisão. Portanto, levando em consideração que a Agravante informa que sua principal fonte de renda seriam os valores devidos pelas empresas elencadas pela Agravada, bem como que, ao que tudo indica, restou preclusa Decisão anterior que limitou a 70% (setenta por cento) a quantia objeto de constrição judicial, com a liberação do importe correspondente a 30% (trinta por cento) do valor bloqueado via BACENJUD, não há, a meu ver, como conceder-se efeito suspensivo ao agravo se a Decisão ora Agravada determinou a retenção do percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores devidos pelas empresas à Agravante, à qual sobejará quantia superior ao percentual antes fixado – 30% (trinta por cento). À vista do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator